Tribunal: TJDFT
Processo: 0702449-85.2023.8.07.0009
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. QUITAÇÃO DO PREÇO PACTUADO. RETIRADA DO GRAVAME HIPOTECÁRIO. SÚMULA 308/STJ. RESPONSABILIDADE DO CREDOR HIPOTECARIO E DA INCORPORADORA DO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. INÉRCIA QUANTO AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ACOLHIMENTO DO PEDIDO INICIAL.
1. O credor hipotecário deve ser considerado parte legítima para figurar no polo passivo de demanda na qual o adquirente de imóvel gravado por hipoteca postula o reconhecimento da adjudicação compulsória de bem, em decorrência da quitação do preço pactuado no contrato de compra e venda.
2. De acordo com a Súmula 308 do colendo Superior Tribunal de Justiça, a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel.
2.1. Evidenciado, no caso concreto, que os adquirentes do imóvel promoveram o pagamento da integralidade do preço pactuado, tem-se por correto o reconhecimento do direito à retirada da hipoteca registrada na matrícula do bem perante o Cartório Imobiliário, diante da inércia da incorporadora do empreendimento imobiliário e do credor hipotecário em cumprir tal obrigação.
3. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido.